Tribunal: TJPA
Processo: 0800209-70.2022.8.14.1465
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12091 - Feminicídio
Data de julgamento: 2025-09-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0800209-70.2022.8.14.1465

RECORRENTE: BENEDITO BORGES FROES

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. ANIMUS NECANDI NÃO AFASTADO. IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso em sentido estrito interposto contra sentença de pronúncia que submeteu o réu a julgamento pelo Tribunal do Júri pela suposta prática de tentativa de homicídio qualificado, nos termos do art. 121, § 2º, VI, c/c art. 14, II, do Código Penal.

O recorrente sustenta a ausência de animus necandi, requerendo a desclassificação da imputação para o delito de lesão corporal, alegando violação ao princípio do in dubio pro reo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se, na fase de pronúncia, é possível a desclassificação da imputação de tentativa de homicídio para lesão corporal, diante da suposta inexistência de intenção de matar, e se há dúvidas relevantes quanto à materialidade e à autoria que autorizem a impronúncia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A sentença de pronúncia exige apenas a demonstração da materialidade do crime e de indícios suficientes de autoria (art. 413 do CPP), tratando-se de mero juízo de admissibilidade da acusação.

5. Há laudo de exame de corpo de delito comprovando lesões e testemunhos que indicam que o recorrente invadiu a casa da vítima armado com um terçado, proferindo ameaças de morte e iniciando agressões físicas.

6. A existência ou não do animus necandi constitui matéria de mérito, a ser decidida pelo Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida (art. 5º, XXXVIII, CF/88).

7. A desclassificação para lesão corporal só se mostra possível quando a prova produzida afasta de forma inequívoca a intenção homicida, o que não ocorre no caso concreto.

8. A sentença de pronúncia está devidamente fundamentada, com adequada filtragem das qualificadoras descritas na denúncia, mantendo apenas aquelas amparadas por indícios suficientes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. A sentença de pronúncia deve ser mantida quando presentes a materialidade do fato e indícios suficientes de autoria, não sendo cabível a desclassificação da imputação para lesão corporal na ausência de prova inequívoca da inexistência de animus necandi.

2. A análise da intenção do agente deve ser submetida ao Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXVIII; CP, arts. 121, § 2º, VI, e 14, II; CPP, arts. 413 e 592.

Jurisprudência relevante citada: TJPA, Recurso em Sentido Estrito nº 0010914-85.2016.8.14.0006, Rel. Juiz Sérgio Augusto de Andrade Lima, 1ª Turma de Direito Penal, julgado em 21/07/2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 09 dias do mês de setembro de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pelo réu
BENEDITO BORGES FROES
, com fundamento no art. 592 do Código de Processo Penal, contra a sentença de pronúncia proferida pelo Juízo de Direito da Comarca de Aveiro/PA, que o submeteu ao julgamento pelo Tribunal do Júri por tentativa de homicídio, nos termos do art. 121, § 2º, inciso VI, combinado com o art. 14, inciso II, do Código Penal, com fundamento no art. 413 do Código de Processo Penal.

O réu alega, em suas razões recursais (ID nº 25621605), que o crime deve ser desclassificado para lesão corporal, por ausência de intenção de matar, e que a sentença de pronúncia viola o princípio do
in dubio pro reo
, ao não considerar a dúvida sobre a autoria e a materialidade. A defesa sustenta que o fato de a vítima ter resistido e a intervenção de terceiros impediram a consumação do crime, o que, segundo alega, evidencia a ausência de animus necandi.

Em contrarrazões ao recuso,
o
Parquet
pronuncia-se pelo conhecimento do presente recurso, e no mérito, que seja negado provimento (ID 23408029).

O MM Juízo
a quo
, quando do juízo de retratação (ID 23408031), manteve a decisão recorrida.

A Procuradoria de Justiça da mesma forma manifestou-se pelo conhecimento e no mérito pelo improvimento do apelo (ID nº 25621605).

É o relatório.

Sem revisão, nos termos do artigo 610 do Código de Processo Penal.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

Passo à análise do mérito recursal.

DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE LESÃO CORPORAL.

Pretende o recorrente a desclassificação da imputação para o delito de lesão corporal, sustentando, em suma, a inexistência do animus necandi, ou seja, da intenção de matar, pugnando pela inaplicabilidade da competência do Tribunal do Júri.

Entretanto, a insurgência não merece acolhimento. Conforme dispõe o art. 413 do Código de Processo Penal, para que o réu seja pronunciado é suficiente que existam prova da materialidade do delito e indícios suficientes de autoria. Trata-se, como é cediço, de juízo de admissibilidade da acusação, e não de condenação antecipada. A pronúncia, portanto, destina-se a submeter a controvérsia à apreciação do Tribunal do Júri, juízo natural dos crimes dolosos contra a vida, nos termos do art. 5º, inciso XXXVIII, da Constituição Federal.

No caso dos autos, restou demonstrada a materialidade delitiva por meio do laudo de exame de corpo de delito que atesta a existência de hematomas e edemas na vítima, decorrentes da agressão física. Igualmente, há indícios consistentes de autoria, extraídos dos depoimentos prestados pela vítima e pelas testemunhas presenciais, Juraci de Oliveira Mentes e Darliene Fernandes da Silva, que relataram, de forma coerente e harmônica, que o recorrente invadiu a residência da vítima armado com um terçado, afirmando categoricamente que a mataria, iniciando em seguida uma série de agressões físicas com a referida arma branca. A consumação do crime só foi evitada pela intervenção de terceiros, que impediram o desfecho letal.

A desclassificação do crime para lesão corporal, por constituir questão diretamente ligada ao mérito da causa, não pode ser realizada em sede de pronúncia, mero juízo de admissibilidade, a não ser que exista prova cabal nesse sentido, o que não ocorre no caso em exame.

Por outro lado, há fortes indícios da autoria delitiva do recorrente pelo crime de homicídio tentado ou, no mínimo, dúvidas acerca de sua intenção, considerando as evidências dos autos de que o réu adentrou à força na residência da ex-companheira, munido de instrumento cortante, proferindo ameaças de morte e tentando golpear a vítima na região do pescoço.

De certo, a aferição acerca da intenção do agente é questão diretamente ligada ao
meritum causae
, logo, se a prova produzida não afasta categoricamente o
animus necandi
, impõe-se que seja a questão submetida à apreciação pelo Conselho de Sentença. Nesse sentido:

EMENTA: DIREITO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2º, IV, C/C ART. 14, II, CP). MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. IN DUBIO PRO SOCIETATE. IMPOSSIBILIDADE DE IMPRONÚNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL. INADEQUAÇÃO NESTA FASE PROCESSUAL. MANUTENÇÃO DA QUALIFICADORA DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. [...].

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. [...].

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. [...]

4.
A desclassificação para lesão corporal é incabível nesta fase, diante da ausência de prova inequívoca da ausência do animus necandi, cabendo ao Tribunal do Júri o julgamento definitivo da questão.
5. [...].
6. A decisão de pronúncia está devidamente fundamentada, respeitando os princípios constitucionais do juiz natural e do devido processo legal, não cabendo revisão nesta instância sem revolvimento probatório, o que é vedado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e improvido, mantendo-se a decisão de pronúncia por seus próprios fundamentos, com observância à competência do Tribunal do Júri para julgamento dos crimes dolosos contra a vida e suas qualificadoras.

Tese de julgamento: [...]

Dispositivos legais citados:

·

[...]

(TJPA – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – Nº 0010914-85.2016.8.14.0006 – Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 21/07/2025)

A decisão de primeiro grau encontra-se minuciosamente fundamentada. O magistrado ponderou que os elementos constantes dos autos são aptos a sustentar a pronúncia, reconhecendo expressamente que a qualificadora do feminicídio encontra respaldo nos autos, por ter o fato sido praticado em razão da condição de sexo feminino da vítima e no contexto de violência doméstica. Por outro lado, o magistrado
a quo
excluiu, com correção, outras qualificadoras e causas de aumento de pena descritas na denúncia, por ausência de prova robusta, o que revela imparcialidade e prudência na filtragem da acusação.

Diante de todo o exposto, conclui-se que a decisão de pronúncia preenche os requisitos legais, sendo descabida sua reforma ou desclassificação nesta fase. A apreciação da intenção do agente, bem como de eventuais teses defensivas, deve ser realizada pelo Conselho de Sentença, único órgão competente para julgar crimes dolosos contra a vida.

DISPOSITIVO.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto, em consonância da Procuradoria de Justiça, CONHEÇO DO RECURSO e NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença de pronúncia em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

Desembargador
SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Relator

Belém, 11/09/2025